Tribunal: STJ
Processo: 5008865-42.2017.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1853324 - SP(2019/0370881-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: IGUASPORT LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO - PE031109
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO APTO À SUSTENTAÇÃO DA TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC.
2. O art. 5o da LINDB não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente, tampouco foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
3. O dispositivo indicado como violado não possui comando normativo suficiente para
sustentar a tese recursal. Aplicação da Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c5cf67c7-4a8e-425e-a733-8f9ae92652e5

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c5cf67c7-4a8e-425e-a733-8f9ae92652e5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1853324 - SP(2019/0370881-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: IGUASPORT LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO - PE031109
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO APTO À SUSTENTAÇÃO DA TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC.
2. O art. 5o da LINDB não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente, tampouco foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
3. O dispositivo indicado como violado não possui comando normativo suficiente para
sustentar a tese recursal. Aplicação da Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por IGUASPORT LTDA. contra a decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Documento eletrônico VDA54227225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: a5d04971-271f-47bd-9352-e875aabc5e24

A decisão agravada considerou que a fundamentação do acórdão
recorrido seria suficiente, pois o TRF-3 não negou que as filiais da
Agravante sustentam o ônus financeiro do IPI, mas que tal fato, por si
só, não permite a aplicação do
§ 4°, do Decreto-
art. 12,
Lei 1.598/77.
Com o devido respeito, as próprias razões de decidir da decisão
agravada comprovam a omissão do acórdão recorrido, que ou não
levou em conta a finalidade daquele dispositivo, sendo assim omisso
(restando demonstrada a violação ao
II do CPC); ou levou
art. 1.022,
em conta a finalidade do dispositivo, mas optou por desrespeitá-la
(resultando assim em violação ao dispositivo e, consequente
necessidade de reforma do acórdão recorrido).
[...]
Contudo, a omissão ora apontada decorre da relevância do argumento
acerca da finalidade do
§ 4°, do Decreto-
art. 12,
Lei 1.598/77,
considerando que (i) a aplicação de determinado dispositivo normativo
em matéria tributária deve necessariamente levar em conta o princípio
da vedação ao tratamento tributário equivalente (art. 150, II, da
Constituição Federal), que de se desdobra no
o da LINDB; e (ii)
art. 5
que qualquer tratamento desigual só fica legitimado se estiver voltado
para alcançar finalidade legítima do ponto de vista da Constituição
Federal.
[...]
Logo o acórdão só estaria adequadamente fundamentado se tivesse
evidenciado a ausência de equivalência entre as circunstâncias
jurídicas da Agravante (que possui filiais) e as circunstâncias de seus
concorrentes (que não possuem filiais), à luz da finalidade do
§
art. 12,
4o, do Decreto-Lei 1.598/77.
[...]
A decisão agravada considera que o
o da LINDB não foi analisada
art. 5
pelo TRF- 3 e que não foram opostos Embargos de Declaração com
vistas a sanear tal omissão, o que atrai a incidência do óbice das
Súmulas
e
282/STF
356/STF.
Com o devido respeito, o entendimento não prospera na medida em
que o
o da LINDB foi suscitado como argumento para orientar a
art. 5
correta interpretação do
§4o do Decreto-
e não
art. 12,
Lei no 1.598/77,
como dispositivo autônomo capaz de justificar a interposição do
Recurso Especial.
[...]
A decisão agravada considerou que o
§4o do Decreto-
art. 12,
não conteria comando normativo capaz de justificar o
Lei no 1.598/1977
provimento do Recurso Especial, atraindo a incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
O entendimento, porém, não merece prosperar considerando não ter
levado em consideração a
que culminou na formulação
ratio decidendi
da tese do Tema Repetitivo no 1125 assim redigida: “O ICMS-ST não
compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS,
devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária
progressiva.”
[...]
A partir dessas razões de decidir, fica claro que o entendimento adotado
por esse STJ naquele julgado paradigmático são ainda mais aplicáveis
Documento eletrônico VDA54227225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: a5d04971-271f-47bd-9352-e875aabc5e24

ao caso da Agravante, dado que tanto o ICMS-ST, quanto o IPI, são
tributos indiretos que não compõem o conceito de receita ou
faturamento, visto decorrerem de obrigação legal.
Consequentemente, e ao contrário do que decidiu a decisão agravada, o
§ 4o, do Decreto-
contém, sim, comando normativo
art. 12,
lei 1.598/77
suficiente para afastar a inclusão do IPI na base de cálculo do
apurado pela Agravante (fls. 993-1.000).
PIS/COFINS

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.010).
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Da negativa de prestação jurisdicional
Quanto à alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC, verifica-se que a Corte
de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Para justificar a existência de omissão no julgado do Tribunal recorrido, a
parte recorrente fundamenta seu recurso com base nas seguintes razões, em síntese:

Nestes termos e, conforme exposto na parte fática, a ora Recorrente
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão que negou
provimento ao seu Recurso de Apelação, afim de sanar o vício quanto a
imprescindibilidade de realizar uma análise sistemática-teleológica do
§42, do Decreto -Lei n2
art. 12,
1.598/1977.
[...]
Ora Excelências, ao analisar o v. acórdão recorrido, fica nítido que a
Renomada Turma Julgadora
não se manifestou acerca da
a quo
Documento eletrônico VDA54227225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: a5d04971-271f-47bd-9352-e875aabc5e24

finalidade do
da Decreto -Lei n°
o modelo
art. 52
4.657/425e
interpretativo que deveria ser utilizado na aplicação da regra
preconizada no
§42, do Decreto -Lei n2
Ou seja,
art. 12,
1.598/1977.
deveria o Tribunal a quo ter reconhecido que a intenção do legislador -
ao instituir o Decreto -Lei n2
- seria justamente garantir às
1.598/1977
operações com a incidência de tributos não cumulativos- seja unificada,
ou segregada em etapas - a possibilidade de excluir o IPI do cômputo
da receita bruta, de modo a não onerar a cadeia econômica (fl. 894).

Como visto, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio
de forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que:

[...] restou devidamente consignado que as unidades varejistas não são
contribuintes do IPI quando da alienação dos artigos esportivos, motivo
pelo qual não lhes é permitido excluir o valor do imposto já apurado em
operações anteriores. Não se negou que as unidades sustentam o ônus
financeiro da carga tributária já imposta, mas ficou ressalvado que tal
fato, por si só, não permite a aplicação do
§ 4°, do Decreto-
art. 12,
(fl. 869).
Lei 1.598/77

Conforme a jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no
8/6/2016,
15/6/2016]
relator Ministro Francisco Falc
AREsp 2.417.452/PR,
ão, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
Documento eletrônico VDA54227225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: a5d04971-271f-47bd-9352-e875aabc5e24

Assim, conforme assentado na decisão recorrida, o mero inconformismo
com o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação ao art. 1.022, II, do CPC.
Súmulas 282 e 356 do STF
Quanto ao mais, é importante registrar que, na jurisprudência desta Corte,
para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido
decidida à luz dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a
sua aplicação ou não ao caso concreto.
Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos
por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.263.247/RJ,
em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
No caso, o disposto no art. 5o da LINDB não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente, tampouco foram
opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente,
portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do
STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA54227225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: a5d04971-271f-47bd-9352-e875aabc5e24

Súmula 284 do STF
Além disso, observo que o Tribunal de origem entendeu que:

[...] restou devidamente consignado que as unidades varejistas não são
contribuintes do IPI quando da alienação dos artigos esportivos, motivo
pelo qual não lhes é permitido excluir o valor do imposto já apurado em
operações anteriores. Não se negou que as unidades sustentam o ônus
financeiro da carga tributária já imposta, mas ficou ressalvado que tal
fato, por si só, não permite a aplicação do
§ 4°, do Decreto-
art. 12,
(fl. 869).
Lei 1.598/77

No entanto, o dispositivo indicado como violado não possui, por si só,
comando normativo suficiente para sustentar a tese recursal — "o IPI recolhido na
transferência do estabelecimento importador ao estabelecimento varejista está
contemplado no custo de aquisição da mercadoria, é evidente que o ônus tributário
fora integralmente repassado ao adquirente" (fl. 906) —, de modo a atrair a incidência
da Súmula 284 do STF.
Como se sabe, a jurisprudência do STJ é no sentido de que:

[...] incide o óbice da Súmula 284 do STF, por ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado quando sua
indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal porque,
embora consigne em seu texto comando específico, exigiria
a combinação com outros dispositivos legais (AgInt no AREsp
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
1.931.165/TO,
em
DJe de
.
21/3/2022,
28/3/2022)

Ainda, no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
PREPARATÓRIA.
Documento eletrônico VDA54227225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: a5d04971-271f-47bd-9352-e875aabc5e24

PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
DISPOSITIVO INDICADO. COMANDO NORMATIVO INAPTO DE
SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
VERIFICAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PERDA DO
OBJETO.
QUESTÃO
ATRELADA
AO
CONTEXTO
FÁTICO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A admissibilidade do recurso especial exige que o citado dispositivo
legal indicado como violado possua comando normativo apto de
sustentar a tese recursal que fundamenta a alegada violação, sob pena
de atrair a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
relator
2.241.565/RJ,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
10/5/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: a5d04971-271f-47bd-9352-e875aabc5e24

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.853.324 / SP
Número Registro: 2019/0370881-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50088654220174036100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IGUASPORT LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO - PE031109
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IGUASPORT LTDA
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO - PE031109
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55148517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:27
Código de Controle do Documento: 0639f1c6-5a7b-4278-87ac-a3c953520872

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:27
Código de Controle do Documento: 0639f1c6-5a7b-4278-87ac-a3c953520872